Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-22.2018.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-22.2018.8.14.0029

APELANTE: ANTONIO BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

1.

Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado.

2.

A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos.

3.

A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado.

4.

Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800017-22.2018.8.14.0029

AGRAVANTE:
ANTONIO BORGES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO BORGES
em face das decisões monocrática de ID Num.
16991950 e

17863248
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

Na origem (
Id. Num 15447233
), a parte Autora sustenta ser beneficiária do INSS, sendo essa a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a empréstimo consignado contrato nº 557270181 no valor de R$777,70 (setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos).

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 15447323.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (
Id. Num. 15447357
):

(...) Isto posto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos contidos na exordial e assim o faço com resolução

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários suspensos por ser beneficiário da gratuidade da justiça. (...)

Inconformada com o
decisum
, a parte autora interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(
Id. Num. 15447361
), sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(ii)
a necessidade de repetição do indébito;
(iii)
a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no
Id. Num. 15447368
.

Requer a manutenção da sentença
a quo
.

Proferi decisão monocrática ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O
BANCO PAN S.A.
opôs Embargos de Declaração (
Id. Num. 17328808
) em face da referida decisão, alegando que padece de vício de omissão, visto que não apreciado pedido de COMPENSAÇÃO de valores deduzido pela entidade bancária em sede de contrarrazões à apelação (
Id. Num. 15447368
) e de contestação (
Id. Num. 15447324
), havendo o banco apresentado TED comprovando que repassou numerário à parte autora (
Ids. Num. 17328808, Pág. 4, e 15447326, Pág. 1
).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões pela Embargada no
Id. Num. 17824931
.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos, com a aplicação ao recorrente de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

2. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(...)

No que se refere à dita omissão,
assiste a razão ao recorrente, eis que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão à necessidade de compensação de valores liberados em favor da Autora
,
vide
TED nos
Ids. Num. 17328808, Pág. 4, e 15447326, Pág. 1
.

A compensação de valores é regulada pelo Código Civil, vejamos:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato.

Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado.

Art. 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação.

Em vista de a parte autora não reconhecer a relação negocial, não há como se reconhecer que o valor apontado é líquido, certo e exigível,
neste momento processual
.

Assim, a compensação de valores deve ser postergada e apurada em liquidação, com a quebra do sigilo bancário da parte autora.

Dessa forma, supre-se a omissão havida na decisão embargada.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, a parte Embargada pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo condenado o Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Prejudicada a análise em face da procedência dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a mencionada omissão apontada, abordando expressamente o pedido de compensação, nos termos da fundamentação. (...)

Irresignado
ANTONIO BORGES
interpôs Agravo Interno de ID 17908453, solicitando a majoração do valor da indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

Alega que foram realizados 15 empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, dos quais cinco contratos são questionados judicialmente através de cinco ações distintas. A presente ação busca a repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, além de pedido de tutela de urgência. A decisão inicial foi desfavorável à parte autora, que teve seu pedido julgado improcedente, levando-a a interpor recurso de apelação.

A decisão monocrática impugnada deu parcial provimento ao recurso, declarando a nulidade da relação jurídica entre as partes e condenando o Banco Pan ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, fundamentando sua decisão na hipótese de enriquecimento ilícito da parte autora devido às inúmeras ações propostas contra o banco.

Argumenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é completamente destoante da jurisprudência consolidada neste Tribunal e em outros do país em demandas análogas. Sustenta ainda que a decisão é desarrazoada, pois se baseia em processos distintos e apenas uma ação foi ajuizada contra o Banco recorrido, contrariando o direito constitucional de acesso à justiça e utilizando critérios estranhos à lei.

Por fim, requer que a decisão seja reformada para majorar o valor da indenização por danos morais, observando-se o caráter pedagógico da condenação e a hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

Contrarrazões no ID 18440474.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca dos danos morais.

Primeiramente, é de se consignar que reconhecida nas
decisões monocrática de ID Num.
16991950 e

17863248
a falha na prestação do serviço, sem que tenha havido a interposição do Banco–Réu, resta evidente a responsabilidade e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa ( CDC 14). 3
. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00.
5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Nesse diapasão, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora
possui 6 registros de ações
perante a Vara Única de Maracanã
, a saber:

Processo

Órgão julgador

Autuado em

Classe judicial

Polo ativo

Polo passivo

0800609-90.2023.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

18/09/2023

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO BMG SA

0800022-44.2018.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

20/02/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO VOTORANTIM

0800021-59.2018.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

20/02/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800020-74.2018.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

20/02/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800019-89.2018.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

20/02/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

0800017-22.2018.8.14.0029

Vara Única de Maracanã

19/02/2018

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

ANTONIO BORGES

BANCO PAN S/A.

Em decorrência do empréstimo questionado nos autos se referir ao Contrato n. 557270181 no valor total de R$ 777,70 (setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) dividido em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 23,30 (vinte e três reais e trinta centavos) por mês, os quais foram descontados R$ 349,50 até a propositura da ação (19/02/2018), deve ser provido o recurso, elevando-se a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da jurisprudência que segue:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. FRAUDE INCONTROVERSA. DANO MORAL. FATO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA RECURSAL. QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MONSTRA ADEQUADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO MORAL AO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50098319320228240091, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 09/02/2023, Primeira Turma Recursal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Este e. Tribunal de Justiça vem decidindo que o dano causado ao consumidor vítima de fraude, que suporta descontos indevidos, não pode ser considerado ?mero dissabor?, acarretando, de fato, danos morais. Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora da citação (responsabilidade extracontratual). Precedentes. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 50446476420198090046 FORMOSO, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Formoso - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

vai para a turma

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMNETO ao recurso de Agravo Interno, para majorar a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024